Tribunal: TJPA
Processo: 0825437-86.2018.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825437-86.2018.8.14.0301

APELANTE: SCORPIUS INCORPORADORA LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES

APELADO: D A DE NAZARE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil. Recurso de apelação. Ação monitória. Recuperação judicial. Crédito ilíquido. Suspensão do feito. Impossibilidade. Pagamento parcial. Reconhecimento. Manutenção da sentença. Desprovimento.

I.

Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória, acolheu parcialmente embargos do devedor e julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando o réu ao pagamento de quantia ilíquida, após abatimento dos pagamentos comprovados.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: a) a existência de recuperação judicial impõe a suspensão do feito e a habilitação do crédito, mesmo sendo este ilíquido, nos termos do art. 6º, §1º da Lei 11.101/2005; b) está correta a sentença que reconheceu o pagamento parcial do débito.

III.

Razões de decidir

3. O art. 6º, §1º da Lei 11.101/2005 prevê que ações que demandam quantia ilíquida têm prosseguimento no juízo onde se processam, não se sujeitando à suspensão em caso de recuperação judicial. A jurisprudência do STJ corrobora esse entendimento. No caso em tela, o crédito discutido em ação monitória é ilíquido, não havendo razão para suspensão ou extinção do feito.

4. O juízo
a quo
reconheceu corretamente o pagamento parcial da dívida, com base em provas dos autos, não havendo motivos para reforma da sentença.

IV.

Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Art. 6º, §1º da Lei 11.101/2005; Art. 700 do CPC; Art. 85, §11 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1643856/SP.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES e SCORPIUS INCORPORADORA LTDA em face de sentença proferida em ação monitória movida por D A DE NAZARE. A sentença acolheu em parte os embargos à monitória e julgou parcialmente procedente o pedido do autor, com a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido do autor, consequentemente, acolho em parte os embargos monitórios para condenar o réu a pagar ao autor o valor de R$26.582,00 (vinte e seis mil quinhentos e oitenta e dois reais), acrescido de correção monetária pelo IGPM e juros de mora de 1% ao mês a partir da data do vencimento da dívida, no entanto, subtraindo os valores das três transferências comprovadas pela ré. Por fim, constituo de pleno direito o título executivo judicial, devendo o presente processe prosseguir na forma do Título II, Livro I da parte especial do atual CPC no que for cabível, nos termos do art. 702, parágrafo oitavo do NCPC, consequentemente, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, as partes a pagarem as despesas e custas processuais, em partes iguais, assim como os honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) da condenação, com fundamento no art. 86 do Código de Processo Civil. Todavia, suspendo a exigibilidade da parte autora por ser beneficiária da justiça gratuita. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

A apelante alega, preliminarmente, que o plano recuperacional foi aprovado e homologado em 06/12/2017, o que gerou novação dos créditos exequendos e a extinção das ações individuais de execução. Defendem que o crédito em questão deve ser habilitado nos termos da recuperação judicial. Requerem a extinção do feito, argumentando que o objeto da ação está sujeito aos autos da recuperação judicial e que a eventual satisfação do crédito deve ocorrer de acordo com o plano de recuperação judicial.

No mérito, afirmam que os valores pleiteados na ação monitória foram pagos, totalizando R$ 25.779,60, e que o valor devido é de R$ 15.894,00, o qual deve ser habilitado na recuperação judicial. Sustentam que o contrato foi realizado de boa-fé, seguindo os princípios da autonomia da vontade e liberdade contratual, e que deve ser cumprido. Requer a extinção do feito e habilitação do crédito administrativamente nos termos da recuperação judicial, ou no mérito, o provimento do recurso para a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (ID 19274415).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 04 de dezembro de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de Admissibilidade

Conheço do recurso de apelação, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

2.

Requerimento de Suspensão do Feito em razão de Pedido de Recuperação Judicial.

Aduz a apelante que se encontra sob o regime especial da recuperação judicial, o que impõe a extinção da demanda e a habilitação do crédito exequendo na recuperação judicial, garantindo assim a manutenção e a isonomia do concurso de credores.

A meu ver, referido pleito não merece acolhimento. Vejamos.

O artigo 6º, §1º da Lei 11.101/2005 (Lei de Falências) dispõe expressamente que as ações que versarem sobre quantia ilíquida terão prosseguimento no juízo em que estiverem se processando, não se submetendo as hipóteses de suspensão decorrente do deferimento do processamento da recuperação judicial, conforme se verifica:

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

§ 1º Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça firmou o seu entendimento no sentido de que as ações que demandam quantia ilíquida devem tramitar no juízo respectivo até a eventual definição de crédito líquido. Neste sentido:

“ (...)

2. A jurisprudência da Segunda Seção desta STJ é assente no que concerne à aplicação do art. 6º, § 1º, da Lei n. 11.101/2005 às ações cíveis ilíquidas - como no caso em exame -, fixando a competência em tais casos em favor do juízo cível competente, excluído o juízo universal falimentar. Precedentes: CC 122.869/GO, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/10/2014, DJe 2/12/2014; CC 119.949/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 12/9/2012, DJe 17/10/2012.

3. A Quarta Turma desta Corte Superior, por ocasião do julgamento do AgRg no REsp 1.471.615/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, julgado em 16/9/2014, DJe 24/9/2014, assentou que se fixa a competência do juízo cível competente, por exclusão do juízo universal falimentar, tenha sido, ou não, a demanda ilíquida interposta antes da decretação da quebra ou da recuperação judicial: "A decretação da falência, a despeito de instaurar o juízo universal falimentar, não acarreta a suspensão nem a atração das ações que demandam quantia ilíquida: se elas já tinham sido ajuizadas antes, continuam tramitando no juízo onde foram propostas; se forem ajuizadas depois, serão distribuídas normalmente segundo as regras gerais de competência. Em ambos os casos, as ações tramitarão no juízo respectivo até a eventual definição de crédito líquido".

(...)

(REsp 1643856/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 19/12/2017)

Feitas essas considerações e versando a presente demanda sobre ação monitória, na qual se discute crédito ilíquido, não há que se falar em extinção ou suspensão do feito, nem mesmo em competência absoluta do juízo da recuperação judicial para o seu processamento.

Desta forma, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DO FEITO.

3.

Razões Recursais.

No mérito, cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que acolheu parcialmente os embargos ofertados pela requerida e julgou parcialmente procedente o pedido inicial da ação monitória, em razão de o embargante ter demonstrado o pagamento de parte da dívida. Passo a analisar.

Sobre a ação monitória, dispõe o art. 700, do Código de Processo Civil, que:

Art. 700 - A ação Monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Depreende-se do dispositivo legal que, para a propositura da referida ação, pode ser considerado como "prova escrita" todo e qualquer documento que autorize o Juiz a entender que há direito à cobrança de determinada dívida, não havendo nenhuma exigência legal no sentido de que a ação monitória seja instruída com a via original da prova escrita que embasa referida lide.

Na hipótese dos autos, não há discussão acerca da existência do crédito, tendo o réu, ora apelante, se limitado a argumentar que teria efetuado o pagamento parcial do valor cobrado, totalizado o valor de R$ 25.779,60 (vinte e cinco mil, setecentos e setenta e nove reais e sessenta centavos), de forma que reconhece como devido, tão somente, o valor de R$ 15.895,00 (quinze mil oitocentos e noventa e quatro reais).

Esclarece que o valor que reconhece devido estaria listado na Recuperação Judicial e seria pago conforme o plano aprovado e requer a reforma da sentença que teria lhe condenado ao pagamento de R$ 26.582,00 atualizados.

Compulsando os autos, verifica-se que o juízo o de origem reconheceu o pagamento parcial do débito. Nas palavras do magistrado: “
A propósito, no que se refere ao pagamento parcial da dívida, entendo que a empresa ré anexou documento (comprovante de transferência de conta corrente para conta corrente) que prova cabalmente o pagamento parcial da dívida, realizado através de três operações realizadas nos dias 22 de fevereiro e 05 de maio de 2017, os quais constam autenticação. Nesse ponto, como não há informação de terem sido emitidas outras notas, impõe-se o abatimento do valor em decorrência do princípio que veda o enriquecimento ilícito
”.

Ante o reconhecimento do pagamento parcial da dívida, o juízo
a quo
de forma acertada, acolheu parcialmente os embargos opostos e condenou o réu a pagar a quantia demandada,
com a subtração dos valores das transferências comprovadas pela ré,
inexistindo qualquer razão para a reforma da sentença.

Sendo assim, insta salientar que as teses levantadas na apelação são totalmente desprovidas de fundamentação capaz de alterar as razões de decidir do juízo de origem, impondo-se a manutenção da sentença em sua integralidade.

4.

Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida tal como lançada nos autos.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É o voto.

Belém/PA,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/01/2025